Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INJEÇÃO INTRAVÍTREO. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora visando a antecipação da pretensão recursal em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o procedimento de INJEÇÃO INTRAVÍTREO.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensada do recolhimento do preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 60796759). Contrarrazões apresentadas (ID 61210120). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61834950).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a agravante foi diagnosticada com degeneração macular no olho direito, com possibilidade de perda gradual da visão. No entanto, não se verifica nos autos urgência a permitir o deferimento da tutela de urgência. O relatório médico apresentado indica que a patologia da autora é de comprometimento de grau leve e não há informação de que o estágio da doença é de evolução rápida. Ademais, não há indicação de risco de vida. (ID 60784202 - Pág. 31 a 32).
5. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial.
6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Portanto, ante a ausência do requisito de urgência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.